Tribunal: TJMT
Processo: 1000531-47.2019.8.11.0026
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇAS DE IMPROCEDÊNCIA. CONEXÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. AÇÕES COM MESMAS PARTES E CAUSA DE PEDIR. DESCONTOS DIVERSOS, MAS DA MESMA NATUREZA. BLOQUEIO TOTAL DA REMUNERAÇÃO DEPOSITADA EM CONTA-SALÁRIO POR PARCELAS DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO NÃO ADIMPLIDOS NAS DATAS CORRETAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO SOLUCIONADA ADMINISTRATIVAMENTE. AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA POR ESCRITO. PREJUÍZO MORAL NÃO DEMONSTRADO. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[CLAUDIMAR LEMES GONCALVES - CPF: 020.058.921-06 (REPRESENTANTE), SILVIO FERREIRA FREITAS - CPF: 027.231.891-47 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3029-53 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Recursos no:

43) 1000531-47.2019.8.11.0026

44) 1000440-54.2019.8.11.0026

Origem: Juizado Especial Cível de Arenápolis

Recorrente: Claudimar Lemes Gonçalves

Recorrido: Banco do Brasil S.A

Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior

Data do julgamento: 11.08.2020

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos Inominados contra as sentenças que julgaram improcedentes os pedidos da inicial.

A parte recorrente, nas razões recursais de cada recurso,
sustenta o desconto indevido de toda sua remuneração da conta salário pela instituição financeira, razão pela qual postula a condenação da recorrida no dever de indenizar a título de danos morais

Contrarrazões apresentadas pela manutenção das sentenças.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Recursos Inominados: 1000531-47.2019.8.11.0026

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ARENÁPOLIS/MT

Recorrente:
CLAUDIMAR LEMES GONÇALVES

Recorrido:
BANCO DO BRASIL S
/
A

Juíza -
2
.a Vogal: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
15/09/2020

VOTO
-VISTA

Colendos Pares;

Cuida-se de ação indenizatória em que
o Recorrente
CLAUDIMAR LEMES GONÇALVES postula indenização por danos morais em razão da retenção integral de seus proventos pela i
nstituição financeira Recorrida
, nos meses
maio e junho de 2019
.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência
.

Inconformado
,
o Recorrente CLAUDIMAR LEMES GONÇALVES
interpôs o recurso inominado ora em análise, postulando pela integral reforma da sentença, a f
im de que a ação seja julgada
procedente
, com a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, sugerindo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O julgamento do recurso interposto iniciou-se na sessão do dia
11/08/2020
, sendo que
o d. relator
votou no sentido de
negar
prov
imento a
o re
curso inominado
, mantendo incólume a sentença prolatada na origem
.

P
edi vista dos autos para melhor
analisá-lo
.

Pois bem.

Analisando detidamente o feito, hei por bem acompanhar o voto d
o
eminente Relator
quanto ao
im
provimento
do recurso inominado interposto
pelo
consumidor
,

mantendo a improcedência d
o pedido formulado na presente
ação,
no entanto,
por fundamento diverso
.

Extrai-se dos autos que
os salários
do consumidor
foram retidos em razão de dívida oriunda de contrato
de empréstimo na modalidade CDC
e também de cartão de crédito, a respeito das quais
não se aplica as regras previstas para os empréstimos consignados, em especial a limitação de 30% (trinta pontos percentuais) do salário, nos te
rmos do artigo 1.o da Lei n.o 1
0
.
820/03, em virtude de se tra
tarem de modalidades distintas.

Nota-se que os mútuos bancários com débito em conta corrente constituem mera faculdade dos consumidores, cabendo a estes à análise da sua capacidade financeira para honrar com os compromissos assumidos.

Frise-se
que
, as dívidas que culminaram na retenção do salário
do Recorrente
decorrem da contratação de
empréstimos na modalidade CDC
e de cartão de crédito
.

Nesse sentido, é o posicionamento uníssono do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
litteris:

RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS.
APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE
.

1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada.

2. O contrato de
conta-corrente
é modalidade absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização. A instituição financeira assume o papel de administradora dos recursos do cliente, registrando lançamentos de créditos e débitos conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos de outra conta, pelo próprio correntista ou por terceiros.

3. Como característica do contrato, por questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada dia mais acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o
consumidor centraliza, na
conta-corrente
, suas despesas pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados e demais despesas com débito automático em conta.

4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de
conta-corrente
, em que o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação - conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros - têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento.

5. Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da
conta-corrente
. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar - os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou
sobreendividamento
que,
isonomicamente
, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito.

6. À míngua de novas disposições legais específicas, há procedimento, já previsto no ordenamento jurídico, para casos de superendividamento ou
sobreendividamento
- do qual podem lançar mão os próprios devedores -, que é o da insolvência civil.

7. A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo.

8. O art. 6o, parágrafo 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os
arts
. 313 e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.

9. A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda.

10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor. (STJ - RECURSO ESPECIAL no 1.586.910 - SP RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJ de 29/08/2017.

Destarte, tendo a instituição financeira agido no exercício regular de direito, não há se falar em inde
nização por danos morais.

Dessa maneira, não fez
o

Recorr
ente
prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, o que impede o acolhimento do pleito inicial, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.”

Posto isso,
acompanho o voto do d. relator
quanto ao
im
provimento
do recurso
do
consumidor
,
mantendo a improcedência d
o pedido formulado na presente
ação
, todavia,
por fundamento diverso.

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO
-

1a VOGAL

Recursos Inominados: 1000531-47.2019.8.11.0026 e 1000440-54.2019.8.11.0026

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ARENÁPOLIS
/MT

Recorrente:
CLAUDIMAR LEMES GONÇALVES

Recorrido:
BANCO DO BRASIL S
/
A

Juíza -
2
.a Vogal: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
15/09/2020

VOTO
-VISTA

Colendos Pares;

Cuida-se de ação indenizatória em que
o Recorrente
CLAUDIMAR LEMES GONÇALVES postula indenização por danos morais em razão da retenção integral de seus proventos pela i
nstituição financeira Recorrida
, nos meses
maio e junho de 2019
.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência
.

Inconformado
,
o Recorrente CLAUDIMAR LEMES GONÇALVES
interpôs o recurso inominado ora em análise, postulando pela integral reforma da sentença, a f
im de que a ação seja julgada
procedente
, com a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, sugerindo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O julgamento do recurso interposto iniciou-se na sessão do dia
11/08/2020
, sendo que
o d. relator
votou no sentido de
negar
prov
imento a
o re
curso inominado
, mantendo incólume a sentença prolatada na origem
.

P
edi vista dos autos para melhor
analisá-lo
.

Pois bem.

Analisando detidamente o feito, hei por bem acompanhar o voto d
o
eminente Relator
quanto ao im
provimento do recurso inominado interposto
pelo
consumidor
,

mantendo a improcedência d
o pedido formulado na presente
ação,
no entanto,
por fundamento diverso
.

Extrai-se dos autos que
os salários
do consumidor
foram retidos em razão de dívida oriunda de contrato
de empréstimo na modalidade CDC
e também de cartão de crédito, a respeito das quais
não se aplica as regras previstas para os empréstimos consignados, em especial a limitação de 30% (trinta pontos percentuais) do salário, nos te
rmos do artigo 1.o da Lei n.o 1
0
.
820/03, em virtude de se tra
tarem de modalidades distintas.

Nota-se que os mútuos bancários com débito em conta corrente constituem mera faculdade dos consumidores, cabendo a estes à análise da sua capacidade financeira para honrar com os compromissos assumidos.

Frise-se
que
, as dívidas que culminaram na retenção do salário
do Recorrente
decorrem da contratação de
empréstimos na modalidade CDC
e de cartão de crédito
.

Nesse sentido, é o posicionamento uníssono do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
litteris:

RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS.
APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE
.

1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada.

2. O contrato de conta-corrente é modalidade absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização. A instituição financeira assume o papel de administradora dos recursos do cliente, registrando lançamentos de créditos e débitos conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos de outra conta, pelo próprio correntista ou por terceiros.

3. Como característica do contrato, por questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada dia mais acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o
consumidor centraliza, na conta-corrente, suas despesas pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados e demais despesas com débito automático em conta.

4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta-corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação - conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros - têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento.

5. Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar - os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito.

6. À míngua de novas disposições legais específicas, há procedimento, já previsto no ordenamento jurídico, para casos de superendividamento ou sobreendividamento - do qual podem lançar mão os próprios devedores -, que é o da insolvência civil.

7. A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo.

8. O art. 6o, parágrafo 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts. 313 e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.

9. A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda.

10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor. (STJ - RECURSO ESPECIAL no 1.586.910 - SP RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJ de 29/08/2017.

Destarte, tendo a instituição financeira agido no exercício regular de direito, não há se falar em inde
nização por danos morais.

Dessa maneira, não fez
o

Recorr
ente
prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, o que impede o acolhimento do pleito inicial, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.”

Posto isso,
acompanho o voto do d. relator
quanto ao
im
provimento do recurso
do
consumidor
,
mantendo a improcedência d
o pedido formulado na presente
ação
, todavia,
por fundamento diverso.

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO
-

1a VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020